Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718983-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO MALTA MASSUDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Inicialmente, tendo em vista a apresentação de defesa pela agravada/ré no processo principal, no último dia 4/6/2024, cadastre-se o advogado JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, OAB-BA 17023, nos presentes autos. Após, intime-se a agravada, na pessoa do referido advogado, para se manifestar sobre a petição de ID 59745581. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora